Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-04.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0600087-04.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600087-04.2020.6.16.0178
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600087-04.2020.6.16.0178,
que julgou parcialmente procedente a representação para confirmar a liminar anteriormente
deferida e, no mérito declarar a ocorrência de impulsionamento irregular relativamente a 37 (trinta e
sete) postagens realizadas a partir de 27 de outubro do corrente ano e, via de consequência, aplicar
multa à representada, com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), bem como multa por descumprimento da decisão liminar, relativamente às
postagens cadastradas pela "Identificação 683663312576261 e 815013302631828", no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), (Ministério Público Eleitoral, propôs representação em face de Ana Julia
Pires Ribeiro, candidata a vereadora, por suposta realização de propaganda eleitoral extemporânea
por meio proscrito (art. 36 e 57-B, IV, b da lei 9.504/97), no que se refere a 20 impulsionamentos
realizados antes de 27 de setembro de 2020, bem como por infração ao artigo 57-C da Lei das
Eleições (ausência de indicação do CNPJ do contratante no rótulo do conteúdo impulsionado) no
que diz respeito a outros 37 impulsionamentos contratados durante o período de propaganda
eleitoral permitido; Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral apresentada por meio do
aplicativo PARDAL, por pessoa que requereu seu nome fosse mantido em sigilo, em face de Ana
Julia Pires Ribeiro em virtude de suposta irregularidade em propaganda eleitoral com conteúdo
impulsionado junto ao Instagram.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA JULIA PIRES RIBEIRO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(ASSISTENTE)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
466
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.609

RECURSO ELEITORAL 0600087-04.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
ASSISTENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. ART.
57-C,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IDENTIFICAÇÃO DO ANÚNCIO. CNPJ.
IRREGULARIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, não é aplicável no caso
de ausência ou insuficiência de CNPJ no
anúncio impulsionado, eis que aplicável
ao caso jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
no
sentido
de
inexigibilidade de multa nos casos de
ausência da mesma informação em
material
impresso
de
campanha.
2. Para os fins do disposto no art. 29, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
não há óbice que a identificação do CNPJ
do responsável pelo anúncio esteja
disponibilizada
nas
informações
complementares que o acompanham ou
na "Biblioteca de Anúncios" do Facebook.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 32542466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Ana Julia Pires Ribeiro, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
17132516).
Em decisão de id. 17132566, foi deferido pedido liminar para o fim
de determinar "que a representada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o
cancelamento de impulsionamentos de conteúdos junto ao Facebook e Instagram em
desacordo com a legislação eleitoral, bem como se abstenha da realização de outros
de forma irregular, tudo sob pena de multa de R$ 5.000,00 por postagem irregularmente
impulsionada."
Por sentença (id. 17133216), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
representação "para confirmar a liminar anteriormente deferida e, no mérito declarar a
ocorrência de impulsionamento irregular relativamente a 37 (trinta e sete) postagens realizadas
a partir de 27 de outubro do corrente ano e, via de consequência, aplicar multa à representada,
com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
bem como multa por descumprimento da decisão liminar, relativamente às postagens
cadastradas pela “Identificação 683663312576261 e 815013302631828”, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)".
Irresignada, a representada recorreu (id. 17133516), aduzindo, em síntese, que: i)
o CNPJ da campanha poderia ser consultado na opção "ver detalhes do anúncio"; ii) que todos
os seus impulsionamentos contêm as informações "Patrocinado - Propaganda Eleitoral -
Eleições Ana Júlia Ribeiro - Vereador - Identificação", estando, portanto, identificados de forma
inequívoca; iii) que a exibição do CNPJ é exigida apenas para o material impresso; iv) a
decisão liminar não esclareceu quais impulsionamentos deveriam ser cancelados, de modo
que não se pode considerar tenha sido descumprida. Requer a reforma da sentença ou a
minoração da multa.
Contrarrazões (id. 17133716), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21450766).
É o relatório.
Num. 32542466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 30/10/2020 (publicação nº 63.440) e as razões foram protocoladas no dia
31/10/2020 (id. 17133516).
Intimado via sistema em 02/11/2020 (id. 17133616), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 03/11/2020 (id. 17133716), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Alega que os impulsionamentos que contratou no Facebook foram realizados de
forma regular, estando devidamente identificados como propaganda eleitoral e conteúdo
patrocinado, sendo possível consultar nas informações dos anúncios o número do CNPJ de
campanha.
Sustenta que que a determinação exarada em sede de liminar, de retirada dos
anúncios, foi genérica e não indicou a quais impulsionamentos se dirigia, de modo que não há
que se falar em descumprimento e aplicação da multa respectiva.
Nas contrarrazões, o recorrido defende que, nos termos do art. 29, § 5º, da
Resolução TSE nº 23610/2019, o impulsionamento deve conter o número de inscrição no
CNPJ de forma clara e legível, não bastando que esteja disponível nas informações do
anúncio.
Aduz, ainda, que não procede a alegação recursal de que a decisão liminar teria
sido genérica, pois a irregularidade na identificação impulsionamentos foi verificada em todos
eles, não havendo que se falar em dúvida quanto a quais anúncios deveriam ser retirados.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação alguns dos impulsionamentos tidos por
irregulares, apresentados no corpo da inicial da representação (id. 17132516):
Num. 32542466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

Num. 32542466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

Em "ver detalhes do anúncio", invariavelmente se verificam as seguintes
informações sobre o anunciante:
Num. 32542466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

A propaganda eleitoral paga na internet é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.610/2019 nos seguintes termos:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - C ,
c a p u t ) .
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º).
(
.
.
.
)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
Num. 32542466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
No caso ora em exame, os anúncios impugnados contêm as informações "Patrocinado -
de modo que resta
Propaganda Eleitoral - ELEIÇÕES 2020 ANA JULIA RIBEIRO VEREADOR",
suficientemente atendido o requisito de identificação de propaganda eleitoral paga. Quanto à
informação relativa ao CNPJ, conquanto não esteja na "capa" dos anúncios, está disponibilizada nas
informações complementares que os acompanham. Nesse sentido, este Tribunal tem entendido que,
se tal informação está disponível na "biblioteca de anúncios", tem-se por cumprida a exigência
normativa. Vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19.
REGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda
no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i",
bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida
em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600720-11, Ac. 57.337, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão
em 25/11/2020; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS, DE FORMA OSTENSIVA, NO RÓTULO, COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, INSURGÊNCIA QUANTO À
APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PROPAGADA REALIZADA POR CANDIDATO À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO FORMADA PARA AS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. IMPULSIONAMENTOS REALIZADOS APÓS A DECISÃO LIMINAR.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
Num. 32542466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

2. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida em
que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
(
.
.
.
)
5. Ausente descumprimento da decisão liminar, é de ser afastada a multa aplicada a título de
e
.
a s t r e i n t
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 0600703-25, Ac. 57.942, Rel. Des. Vítor Roberto Silva, Publicado em Sessão
em 17/12/2020; não destacado no original]
Ainda, relativamente à apontada ausência de identificação de CNPJ no material,
entendo que é possível realizar um paralelo com a propaganda impressa.
A jurisprudência do TSE é unísona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em
materiais impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n.
06030118420186060000, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é
inviável o tratamento distinto para situações idênticas, razão pela, qual, ainda que se
considerasse que a identificação do CNPJ na biblioteca de anúncios não fosse suficiente, não
seria cabível a aplicação de multa sancionatória por essa razão.
No caso dos autos, a hipótese de aplicação da multa do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97, restringir-se-ia à uma eventual deficiência na identificação de "propaganda eleitoral
paga", o que efetivamente não se verifica nos impulsionamentos em análise.
Não se vislumbrando hipótese de aplicação da multa sancionatória prevista
no supra referido dispositivo legal, resta analisar o cabimento da multa cominatória
aplicada na sentença.
Na decisão de id. 17132566, o juízo
deferiu pedido liminar nos
a quo
seguintes termos:
Portanto, determino que a representada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o
cancelamento de impulsionamentos de conteúdos junto ao Facebook e Instagram em
desacordo com a legislação eleitoral, bem como se abstenha da realização de outros de
forma irregular, tudo sob pena de multa de R$ 5.000,00 por postagem irregularmente
impulsionada.
Após, em sentença, o juízo decidiu pela aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 pelo descumprimento da liminar relativamente a 2 anúncios (aí sim
individualizados: 683663312576261 e 815013302631828".
A recorrente alega que tal determinação foi genérica e não especificou
quais impulsionamentos deveriam ter sido retirados do ar.
Com efeito, a liminar não individualizou os conteúdos a serem retirados do
ar, direcionando a ordem a todos os anúncios que estivessem desacordo com previsto
no art. 29, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019.
Num. 32542466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542

Passando ao largo de qualquer discussão sobre existência de dolo no
descumprimento da determinação liminar, tendo este Tribunal entendimento no sentido
de que é suficiente que a informação relativa ao CNPJ esteja presente na biblioteca de
anúncios, não há que se falar em irregularidade dos impulsionamentos trazidos à
colação nestes autos. Não é aplicável, portanto, a multa cominatória pois, a rigor, não
houve descumprimento, eis que a determinação foi dirigida a conteúdo "em desacordo"
com a norma.
Em suma, não verificando as alegadas irregularidades nos impulsionamentos em
tela, tenho que deve ser reformada a sentença
para julgar improcedente a representação
a quo
e afastar as multas sancionatória e cominatória aplicadas.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600087-04.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA
- PR0046984 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - TERCEIROS
INTERESSADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do(a)
INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A - ASSISTENTE: CELSO DE
FARIA MONTEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915282230700000031713542
Número do documento: 21042915282230700000031713542